Tribunal: TJMT
Processo: 1053564-85.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053564-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENIZE ISABEL DA SILVA - CPF: 241.895.881-72 (RECORRENTE), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1053564-85.2023.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
DENIZE ISABEL DA SILVA
.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Data do Julgamento virtual:
16 a 19/08/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EXECUÇÃO FISCAL IPTU - VALORES QUITADOS
-
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PELO MUNICÍPIO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL
- BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO AUTOR INDEVIDO
- DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Resta incontroverso nos autos que a reclamante teve um
bloqueio
judicial em sua conta corrente em razão de ação de
execução

fiscal
ajuizada pelo município reclamado (ID. 232208680).

2.

Nota-se na execução fiscal ajuizada pelo recorrido (proc. no
1003552-83.2019.8.11.0041
), que o bloqueio fora efetivado em 03/07/2023 e, consta na presente demanda que a recorrente, em 10/01/2023, efetuou
um acordo de parcelamento de suas dívidas junto à recorrida (
ID. 232208677), ou seja, com largo prazo até o citado bloqueio.

3.

Destarte, resta evidenciado que o bloqueio judicial fora determinado pelo magistrado por desídia do ente público no trâmite da execução fiscal, pois demorou em comunicar ao Poder Judiciário quanto
à ocorrência do pagamento do crédito fiscal
pela contribuinte,
restando, pois, caracterizada a pretensão indenizatória.

4.

Portanto, patente o dano moral sofrido pela recorrente, como bem reconhecido em sentença, pois sofreu constrição indevida em sua conta bancária, ante a demora de comunicação nos autos da execução fiscal acerca do pagamento do débito.

5.

Nesse sentido:

“SÚMULA DO JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DA PARTE AUTORA INDEVIDO - EXECUÇÃO FISCAL IPTU – VALORES QUITADOS – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PELO MUNICÍPIO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL - DEMORA EXCESSIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.1.

A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que figurou no polo passivo da ação de execução fiscal promovida pelo Município de Cuiabá, no processo de no 1033239-42.2018.8.11.0041, referente a cobrança do IPTU dos anos de 2014, 2015 e 2016.
Relata que em 22/07/2020 realizou administrativamente o parcelamento e pagamento do débito perante o Município, porém, este deixou de informar o pagamento nos autos da execução fiscal, ocorrendo penhora via Sisbajud na conta bancária da Autora em 06/05/2023 (ID. 198857377).
Pleiteia a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais. 2. A sentença proferida nos autos reconheceu a procedência dos pedidos da inicial, condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).3.
Analisando os autos, verifico que não assiste razão à Recorrente, uma vez que a prestação do serviço pelo fisco municipal foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida manutenção de ação judicial que visava a cobrança de débitos fiscais municipais, mesmo após a quitação do débito, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados.
4. Em que pese às alegações do Recorrente, a comunicação nos autos da execução fiscal acerca do pagamento do débito ocorreu somente em 10/05/2023, após ao bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud na conta da Recorrida em 06/05/2023.5. No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte Autora, em virtude da ausência de informação pelo Município a respeito da quitação do débito nos autos da execução fiscal, o que resultou na penhora de valores em sua conta bancária, por isso, cabível a indenização.6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:“DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – DÍVIDA QUITADA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL ACERCA DO PAGAMENTO DO DÉBITO – DEMORA EXCESSIVA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REITERADAS TENTATIVAS PARA RESOLUÇÃO DO CASO NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1014024-22.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)”.8 A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

(N.U 1037745-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024) (negritei)

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE DANO MORAL – BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DA PARTE AUTORA INDEVIDO - EXECUÇÃO FISCAL – VALORES QUITADOS – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PELO MUNICÍPIO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É fato incontroverso que foi proposta execução fiscal e, posteriormente, o bloqueio judicial após a declaração de inexigibilidade do débito, sem que houvesse a comunicação ao Poder Judiciário.
Assim, devido à desídia do ente público municipal a recorrida sofreu bloqueio indevido da sua conta corrente, ficando, pois, caracterizada a pretensão indenizatória.
”
(N.U 1032729-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024) (negritei)

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024